Tribunal: TJDFT
Processo: 0706129-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTÍCIA. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ART. 1.694, § 1o, DO CC. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. ART. 300, DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.
1. Os alimentos provisórios possuem caráter temporário e visam a suprir necessidade imediata do alimentando, devendo o julgador, ao fixá-los, considerar as necessidades de quem os pleiteia e a capacidade financeira de quem os subvenciona, na forma do art. 1.694, § 1o, do CC, tendo em conta, ainda, a responsabilidade mútua dos genitores.
2. Se é certo, por um lado, que os alimentos são irrepetíveis, não é menos certo, por outro lado, que é conveniente aguardar a instrução probatória no juízo de origem, a fim de comprovar os fatos alegados, no sentido de que o alimentante não possui condições de arcar com a pensão alimentícia fixada provisoriamente, devendo ser mantido, si et in quantum, o valor fixado na decisão recorrida.
3. Agravo de instrumento não provido.